Tribunal: TJDFT
Processo: 0007202-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PENAL. CTB – ART. 309. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO – CRIME FORMAL – EVIDENCIADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro o condutor que, dirigindo sem habilitação ou permissão para dirigir veículo, conduz motocicleta de forma anormal, apenas com uma roda (“empinando”), realizando com isso manobra arriscada, com precário equilíbrio, em frente a uma escola no horário de saída dos alunos.
2. Inconteste as circunstâncias, tanto pela ocorrência policial, quanto pela prova oral produzida, bem como a não habilitação do réu na data dos fatos, 24/06/2019, configurado esta o delito, porque não exige a lei a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade (evidenciada na condução inabilitada e arriscada, em frente à escola), pois não se trata de crime material, mas formal.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.